Tribunal: TJMT
Processo: 1013034-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013034-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - CPF: 370.248.048-07 (ADVOGADO), RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 37.087.653/0001-60 (AGRAVANTE), H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. - CNPJ: 12.287.925/0001-44 (AGRAVADO), HPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 12.219.876/0001-02 (AGRAVADO), GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A - CNPJ: 05.522.682/0001-16 (AGRAVADO), SPE PIAUI CONECTADO S.A - CNPJ: 30.412.491/0001-49 (AGRAVADO), BAO BING INFRAESTRUTURA DE REDES S/A. - CNPJ: 14.683.248/0001-09 (AGRAVADO), H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A. - CNPJ: 12.287.925/0002-25 (AGRAVADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVADO), DANTHE NAVARRO - CPF: 362.405.138-57 (ADVOGADO), DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - CPF: 353.009.398-03 (ADVOGADO), FREDERICO SABBAG ANDRADE GRILO - CPF: 327.674.538-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES. LIMITAÇÃO AOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. CONTRATOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DO ALCANCE DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente à recuperação judicial, suspendeu todas as ações e execuções promovidas contra as empresas do Grupo H. Par por 60 dias, conforme o art. 20-B, IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

2.

O agravante, Riza Meyenii DLG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, sustenta que seu crédito, garantido por cessão fiduciária, é de natureza extraconcursal e, portanto, não está sujeito aos efeitos de eventual recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à extensão da suspensão de ações e execuções prevista na decisão agravada, especificamente quanto à inclusão de créditos garantidos por cessão fiduciária, os quais possuem natureza extraconcursal nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4. A suspensão de ações e execuções prevista no art. 20-B, IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005, deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas aos créditos sujeitos à recuperação judicial posterior.

5. Créditos garantidos por cessão fiduciária são considerados extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

6. No caso concreto, o crédito do agravante, garantido por cessão fiduciária, não pode ser incluído na suspensão determinada pela decisão agravada, devendo ser excluído do alcance da tutela cautelar antecedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão de execuções prevista no art. 20-B, IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005, aplica-se exclusivamente a créditos sujeitos à recuperação judicial, não abrangendo créditos extraconcursais, como aqueles garantidos por cessão fiduciária."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 20-B, IV, § 1o; art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2090386/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23.03.2023; TJ-SP, AI 2136075-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Processo Recuperacional” (Proc. no 1009991-37.2024.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, pela empresa H. PAR PARTICIPAÇÕES S.A. e demais integrantes do “Grupo H. Par”, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras/agravadas “para suspender, pelo prazo e 60 dias corridos, as ações e execuções promovidas contra as requerentes, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam” (cf. Id. no 152310100 dos autos de origem).

O Fundo de Investimento/agravante esclarece que, para “financiar a operação contratada por empresa do Grupo H. PAR (...) para o cumprimento dos termos do ‘Contrato n. 001/2018 – Contrato de Parceria Público Privada para Construção, Operação e Manutenção de Infraestrutura de Transporte de Dados, Voz e Imagem, incluindo Serviços Associados para o Governo do Estado do Piauí’, a H. TELL emitiu a Escritura de Debêntures, tendo a RIZA como debenturista, em duas séries de 10.000 debêntures (1a série) e 5.000 debêntures (2a série), respectivamente, nos montantes de R$ 10 milhões e R$ 5 milhões (‘Debêntures’)”, dando em garantia fiduciária “os recebíveis oriundos da Confissão de Dívida e do Contrato de Construção”.

Pontua, também, que, de acordo com a petição inicial, “houve a eleição de um novo Governo no Estado do Piauí e (...) a partir de então o Estado (...) passou a realizar uma verdadeira perseguição política contra (o grupo), contra o contrato e contra o Projeto Piauí Conectado”, o que “teria impedido que o Grupo honrasse com a dívida que possui com um terceiro credor, o fundo de investimento conhecido no mercado pelo nome de JIVE”, e, ainda conforme a inicial, “o grande risco financeiro vivido pelo Grupo H. Par (...) estaria na possibilidade de a JIVE consolidar a alienação fiduciária de 100% das ações da empresa SPE Piauí Conectado”.

Prossegue dizendo que esse risco de excussão de garantias pela JIVE “são as únicas explicações dadas pelo Grupo H. Par para justificar o pedido de cautelar antecedente e a suspensão dos processos”, e sustenta que, assim, “resta claro da inicial da cautelar que a operação com a RIZA não é e nunca foi um problema para o Grupo H. Par”, não se justificando, pois, que o Fundo de Investimentos Riza, agravante, seja atingido pela r. decisão agravada (sic – cf. Id. no 214359199 - Pág. 3/8).

Assevera que o pedido de tutela de urgência para antecipar os efeitos do período de blindagem “apenas engloba execuções ajuizadas e de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial”, sucedendo, porém, que “o crédito (do Fundo de Investimento/agravante) é extraconcursal”, e arremata discorrendo sobre a “ausência dos requisitos do art. 305 do CPC” (sic – cf. Id. no 214359199 - Pág. 8/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “indeferido o pedido de tutela cautelar de urgência formulado pelo Grupo H. Par, com relação ao crédito da RIZA”, ou, então, para impedir o Grupo H. Par “de levantar quaisquer valores que sejam depositados/recolhidos pelo MM. Juízo de origem (em sede de cautelar ou de recuperação judicial) até que se decida definitivamente pelo tratamento a ser dado ao crédito da Riza e às preferências que teria por ser extraconcursal” (sic – cf. Id. no 214359199 - Pág. 16/17).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, as autoras/agravadas compareceram espontaneamente aos autos para, “sem qualquer prejuízo da contraminuta que será apresentada dentro do prazo legal, manifestar-se acerca dos pedidos liminares”, e, após discorrerem longamente sobre a “relação entre as partes”, pedem “sejam indeferidos os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados” (sic – cf. Id. no 215330674).

Foi deferido o efeito suspensivo, pelo então relator, Des. João Ferreira Filho.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A PGJ deixou de emitir parecer.

Em razão do afastamento do Relator Originário, os autos foram remetidos ao Substituto, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que declarou seu impedimento (id. 244043653), vindo os autos conclusos à minha relatoria, por meio do sorteio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Processo Recuperacional” (Proc. no 1009991-37.2024.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, pela empresa H. PAR PARTICIPAÇÕES S.A. e demais integrantes do “Grupo H. Par”, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras/agravadas “para suspender, pelo prazo e 60 dias corridos, as ações e execuções promovidas contra as requerentes, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam” (cf. Id. no 152310100 dos autos de origem).

A decisão agravada no ponto impugnada é a seguinte:

“nos termos do § 12, do art. 6o, da Lei n167 11.101/2005, para suspender, pelo prazo e (sic) 60 (sessenta) dias corridos, as ações e execuções promovidas contra as requerentes, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6o, § 1o, 2o, e 3o); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. Esse prazo deverá ser deduzido do chamado stay period previsto no art. 6o da LRF, caso sobrevenha pedindo de processamento de recuperação judicial ou extrajudicial”

Sucede que a tutela acautelatória prevista no art. 20- B, IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que tem interpretação restrita, limita a suspensão às execuções relativas a créditos que poderiam estar sujeitos à recuperação judicial posterior.

Vejamos a redação do artigo mencionado:

“
Art. 20-B.
Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I -
nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, ou credores extraconcursais; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II -
em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III -
na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

IV -
na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1o
Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (
Código de Processo Civil
), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os arts. 16 e 17 da Lei no 13.140, de 26 de junho de 2015. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2o
São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em assembleia-geral de credores. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3o
Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta Lei, o período de suspensão previsto no § 1o deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6o desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)” (destaquei)

Mutatis mutandis, p
ara ilustrar o entendimento de que a suspensão às execuções relativas a créditos é relativa a créditos sujeitos à recuperação judicial posterior:

“Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial – Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, inclusive para determinar a restituição de bens apreendidos e suspender medidas de busca e apreensão – Insurgência do banco credor – Alegação de que os créditos oriundos de alienação fiduciária não estão sujeitos ao procedimento de recuperação judicial e, por conseguinte, não poderiam ser objeto da tutela cautelar antecedente – Admissibilidade – Art. 20-B, IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005 que tem interpretação restrita - Pedido de tutela cautelar antecedente que deve abranger apenas créditos sujeitos à recuperação judicial – Créditos oriundos de alienação fiduciária que têm natureza extraconcursal – Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 – Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP - Caso concreto que não autoriza excepcionar a regra legal – Autoras/Agravadas que não se desincumbiram em comprovar a essencialidade dos bens reivindicados pelo banco credor – Documentos elencados no art. 48 da Lei no 11.101/2005 que são insuficientes a perquirir-se sobre a essencialidade dos referidos bens - Decisão agravada parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.” (TJ-SP - AI: 21360751220238260000 Ourinhos, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ART. 20-B, § 1o, DA LEI No 11.101/05. EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. 1. O processo em comento trata-se de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente ajuizada nos termos dos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil e dos artigos 6o, § 12, e 20-B, § 1o, da Lei no 11.101/05. 2. A questão recursal cinge-se à possibilidade de concessão de forma liminar na Tutela Cautelar em caráter Antecedente de suspensão (i) de qualquer tentativa de satisfação individual por credores (concursais ou não) e (ii) dos descontos da cessão fiduciária de título creditório e recebíveis sobre o faturamento ou receita de cartão de crédito da parte autora em relação a instituições bancárias. 3. Tratando-se a medida introduzida pela Lei no 14.112/20 de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente a eventual pedido de Recuperação Judicial, os próprios efeitos do requerimento estão limitados ao âmbito de possibilidades conferidos pela Lei no 11.101/05, o qual não implica em suspensão de todos e quaisquer créditos existentes em desfavor da devedora. 4. No que toca às travas bancárias, este egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo a não submissão de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios ao processo de recuperação judicial, bem como o descabimento de liberação das garantias, o que vai de encontro ao postulado pela ora agravante no presente feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 52020903320228217000 CANOAS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Ocorre que, de acordo com o artigo 49 § 3o. da Lei mencionada, os contratos gravados com cessão fiduciária não se submetem ao regime da recuperação, pois são bens ou valores extraconcursais, como é o caso dos autos.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2090386 SP 2022/0076767-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a r. decisão objurgada para reduzir o alcance da tutela cautelar antecedente concedida, restringindo-a a direitos creditórios acobertados pelo art. 20- B, IV, § 1o, da Lei no
11.101
/2005, ou seja, às execuções relativas a créditos são relativas a créditos sujeitos à recuperação judicial posterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025